Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706419-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DOTTI E ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão que concedeu a tutela antecipada, na ação de cancelamento de hipoteca ajuizada por DOTTI E ADVOGADOS, para suspender os efeitos do gravame. O agravante aduz que a Súmula 308 do STJ, fundamento para a decisão agravada, não se aplica a imóveis comerciais. Aduz que o sobrestamento dos efeitos da hipoteca ocasionará a perda da garantia dada ao agente financeiro, sem que tenha havido repasse do valor da venda pela incorporadora. Requer seja o recurso recebido com efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão, indeferindo-se a antecipação da tutela de urgência nos autos principais. Preparo regular (ID 15050686). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. A respeito da aplicabilidade da súmula 308 às hipotecas que recaem sobre imóvel comercial, a jurisprudência desta Corte não possui unanimidade no entendimento, não sendo evidente a probabilidade de provimento do recurso. Em sentido contrário à tese do agravante, prevaleceu no julgamento dos acórdãos de no 1210333, 1167326, 1218473, 1198568, que, ainda que se trate de unidade comercial, não integrante do Sistema Financeiro de Habitação, há incidência da Súmula 308 do STJ quanto à ineficácia da hipoteca, sem qualquer distinção. Ademais, uma vez que restou comprovado pelo agravado a quitação do preço do imóvel, o prejuízo da parte com a manutenção do gravame sobressai ao alegado pela instituição financeira, diante da possibilidade de expropriação do bem e consequente ineficácia desta lide. Por fim, não se tratando de imediato cancelamento da hipoteca, mas tão somente de suspensão dos seus efeitos, sub judice, há reversibilidade da medida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 20 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora